Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700551-85.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARGOS ALMEIDA DO NASCIMENTO APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Argos Almeida do Nascimento, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra BrasilPrev Seguros e Previdência S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que julgou improcedente o pedido inicial consubstanciado no resgate de previdência complementar, em parcela única, no montante de R$555.759,42 (quinhentos e cinquenta cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Por força da sucumbência, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), com suporte no art. 85, § 8o, do CPC. Nas razões recursais (ID 14027884), preliminarmente, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 14027900. O apelo foi distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0703623-98.2019.8.07.0000, conforme certidão ao ID 14180315. Em decisão ao ID 15338732, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e “fixado o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento da apelação, na forma do art. 1.007 do mesmo estatuto processual”. Argos Almeida do Nascimento interpôs agravo interno contra essa decisão (ID 16234510), aduzindo fazer jus ao benefício. Contraminuta ao ID 16832783. Foi negado provimento ao agravo interno (Acórdão n. 1298788), em sessão realizada em 12/11/2020 (ID 21464218), confirmando-se a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. Segundo certidão ao ID 21554020, da Secretaria da Segunda Turma Cível, “o Ato Judicial Ementa ID 19936928 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 19/11/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente”. Certidão de trânsito em julgado ao ID 22190921, confeccionada pela Secretaria da Segunda Turma Cível nos seguintes termos: Certifico e dou fé que, em 14/12/2020, decorreu o prazo sem que a(s) parte(s) interessada(s) se manifestasse(m) sobre o/a r. acórdão/decisão de ID 21464218. Nesta data, faço remessa destes autos à vara de origem, com baixa em definitivo. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Preparo da apelação juntado pelo autor aos IDs 22310025, 22310026 e 22310027, em 15/12/2020. Ao ID 22328812, nova certidão: CERTIDÃO/CONCLUSÃO Certifico e dou fé que por equivoco o processo foi baixado, motivo pelo qual, torno sem efeito as certidões de ids no 22201558, e, 22190921. Certifico ainda que, em 14/12/2020, decorreu o prazo sem que a(s) parte(s) interessada(s) se manifestasse(m) sobre o/a r. acórdão/decisão de ID 21464218. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. 2. Conforme decisão ao ID 15338732, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi fixado “o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento da apelação, na forma do art. 1.007 do mesmo estatuto processual” Sem recolher o preparo, o apelante optou por interpor agravo interno, o qual, além de não possuir efeito suspensivo, foi desprovido, nos termos do acórdão n. 1298788, que “foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 19/11/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente”, segundo certidão ao ID 21554020. A propósito, confira-se o Acórdão n. 1298788 AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Na hipótese, o agravante tem rendimento mensal equivalente a aproximadamente 9 (nove) salários mínimos e não apresenta situação especial que justifique o benefício postulado. Aliás, o próprio noticia possuir gastos mensal bastante abaixo daquela quantia, o que não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica. 5. Sobreleva salientar, ainda, que o tema relativo à gratuidade foi analisado pelo Juízo de origem, quando do recebimento da petição inicial da ação de benefício de previdência complementar, e submetido a esta instância revisora mediante agravo de instrumento, oportunidades em que o pedido do benefício foi indeferido. 6. Ao ressuscitar o tema nas razões de apelação, atentando-se para o fato de que a sentença nada disciplinou sobre o tema, o recorrente sequer alega modificação de situação fática ou jurídica para subsidiar seu pedido, impondo-se, pois, a manutenção da decisão objeto do agravo interno. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ainda que, de forma benevolente à parte, se considere que o prazo para recolhimento inicie da publicação do acórdão, é evidente a intempestividade do preparo de R$17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos). Anote-se que o Acórdão 1298788 manteve integralmente a decisão ao ID 15338732 que determinava o recolhimento em cinco dias sob pena de deserção, tendo a parte sido regularmente intimada, mas não recolhido o devido preparo tempestivamente. Não obstante, repita-se, ainda que se considere a publicação como termo inicial, ocorrida em 20/11/2020, o prazo, então, findaria em 27/11/2020, em conformidade com o art. 224, § 3o[1] c/c o art. 231, VII, do CPC[2]. Contudo, a comprovação do preparo recursal ocorreu apenas no dia 15/12/2020, quando há muito ultrapassado o prazo assinado na decisão ao ID 15338732, incidindo à espécie, pois, o art. 223, caput, do CPC, o qual preconiza: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Na hipótese, sequer foi declinado motivo para a intempestividade do recolhimento do preparo recursal, ressaindo-se, pois, o fenômeno da preclusão temporal. Sobre a matéria, destacam-se os claros precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO INTEMPESTIVO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE SANAR O VÍCIO. FATO ANTIGO. INÉRCIA DA INTERESSADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, foi concedido à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Esgotado o período para cumprimento da diligência, a patrona da Requerente requereu a devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o certificado digital venceu durante o lockdown decretado no Município em que reside, o que lhe teria impedido de obter ciência sobre a determinação de recolhimento das custas. 3. Demonstrada a insuficiência das provas apresentadas quando do pedido de restabelecimento do prazo, o Relator não conheceu do Apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. 4. Após o proferimento da decisão monocrática, a Recorrente pretende sanar o vício por meio da juntada, no bojo do Agravo Interno, de prova capaz de corroborar as alegações aduzidas quando do primeiro pedido de devolução do prazo processual. 5. Comprovado que se trata de fato antigo e ausente qualquer motivação a respeito da impossibilidade de a prova ter sido produzida oportunamente, tem-se por operada a preclusão. 6. Desconsiderar a preclusão consumativa, no caso concreto, geraria benesse desarrazoada à Agravante e injusta com as demais partes que eventualmente obtêm o indeferimento da gratuidade de justiça e, por consequência, adquirem o prazo de apenas 5 (cinco) dias para pagar as custas recursais. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1299143, 07312597020188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXTEMPORANEIDADE. DESERÇÃO. MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. I. Mantém-se decisão unipessoal que julgou deserta apelação devido à falta de recolhimento tempestivo do preparo. II. Se o agravo interno não é manifestamente improcedente, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, não se divisa ambiente jurídico para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1258845, 07178364320188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA CABÍVEL (ARTIGO 1.021, § 4o, CPC). 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta sem o recolhimento do devido preparo recursal. 2.Segundo o art. 1.007 do CPC/2015, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar a contemporaneidade entre o recurso interposto e o recolhimento do devido preparo recursal (requisito extrínseco de admissibilidade do recurso), sendo que esta comprovação somente é dispensada nos casos legais de isenção legal listados no §1o do mesmo artigo, dentre os quais se incluem os litigantes que se encontram sob o pálio da justiça gratuita, conforme expressamente autoriza o art. 98, VIII, do CPC. 3.O pedido de gratuidade possa ser formalizado a qualquer tempo e grau de jurisdição, como autoriza o caput do art. 99 do CPC/2015. No entanto, uma vez indeferido revela-se descabida nova análise no bojo da mesma ação originária, sem que seja de pronto comprovada a alteração da situação econômica da parte requerente. A aplicabilidade do art. 99, §7o, do CPC/2015 está restrita à hipótese em que o requerente da gratuidade de justiça pleiteia o benefício, de forma inédita no processo, diretamente à esfera recursal. 4.O não recolhimento do devido preparo recursal, após a intimação específica para tal fim, por força do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/2015, e a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo contendo a discussão sobre o benefício postulado, impõem a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso anteriormente interposto. 5. Aferida a manifesta improcedência do recurso de Agravo Interno em votação unanime do colegiado, cabível a imposição de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 5.Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC/15. (Acórdão 1055620, 20160111035022APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 191/194) 3. Com essas considerações, não recolhido o preparo recursal pela parte autora no prazo assinado, afigura-se necessário concluir pela deserção do recurso de apelação aviado, nos termos do art. 1.007, § 4o, parte final, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. [1] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. [2] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; Brasília, 3 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora